Tribunal: TJDFT
Processo: 0748843-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748843-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA LINS DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que, a despeito da alegação de descumprimento contratual, negativa de atendimento médico de emergência a ela e ao filho recém-nascido, e ameaças de cancelamento do plano, a antecipação da tutela foi deferida pelo d. juízo de origem em 27/9/2024 (ID 212580278, dos autos de referência); o parto por cesariana foi realizado em 17/10/2024 e a recorrente teve alta hospitalar em 19/10/2024 (ID 215740839, na origem); o recém-nascido, que necessitou de internação em leito de UTI Neonatal logo após o nascimento, recebeu o devido atendido pelo Hospital Anchieta e teve alta médica em 2/11/2024 (ID 216888945, na origem). Ressalte-se que o documento nomeado como “notificação de cancelamento”, na verdade, é uma solicitação de atualização documental, pela Allcare, para validação e continuidade do plano (ID 216888947, na origem). Assim, os fatos sinalizam tanto a ausência de plausibilidade do direito alegado, quanto de prova de situação de emergência, risco de morte ou negativa de atendimento médico aptos a justificarem a tutela de urgência. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator